Tribunal: STF
Processo: AI 698120
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ICMS: REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA. 
   REQUISITOS PREVISTOS NO RICMS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa 
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, 
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de 
   Processo Civil.